Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-08.2018.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001658-08.2018.811.0009
Recorrente: DOUGLAS BISPO DOS SANTOS
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo (id. 120149456) interposto por DOUGLAS BISPO DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 116896976):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. A instituição bancária se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos documentos hábeis à comprovação dos débitos. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. (RAC n° 1001658-08.2018.811.0009, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 01/02/2022)”.
O recorrente alega em suas razões violações aos arts. 5°, LV, da CF/88 e 369 do CPC, ao argumento de que lhe foi cerceada a defesa ante o julgamento antecipado da lide; bem como divergência jurisprudencial.
Pedido de justiça gratuita indeferido (id. 123844975).
Recurso preparado (id. 124636176).
Certidão de intempestividade (id. 120599467).
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade do Recurso Especial
Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Consta da Certidão da Secretaria o seguinte:
“CERTIFICO que o v. acórdão foi disponibilizado no D.J.E. em: 07/02/2022 e considerado publicado em: 08/02/2022. CERTIFICO, ainda, que foi interposto RECURSO ESPECIAL fora do prazo legal, ainda que considerada a suspensão do expediente nos dias 28/02/2022 (Ponto Facultativo) e 01/03/2022 (Feriado Nacional de Carnaval), conforme Portaria n. 1121/2021-PRES.”. (grifei) (id. 120599467).
O prazo fatal no presente caso encerrou-se em 03/04/2022.
Não obstante a data indicada na aba “expedientes” do sistema PJe constar como prazo final 04/02/2022, registre-se que esta data está equivocada. É que no termos da Lei no 11.419/2006 (art. 4o, §§ 3o e 4o), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Verifica-se que o acórdão foi disponibilizado no DJe em 07/02/2022 (segunda-feira), considerado publicado em 08/02/2022 (terça-feira). Assim, o prazo recursal (15 dias úteis) teve início em 09/02/2022 (quarta-feira) e, em razão do ponto facultativo (28/02/2022) e feriado nacional de carnaval (01/03/2022), findou-se em 03/03/2021 (quinta-feira).
Vale salientar que os lançamento de datas no sistema PJe são feitos de forma genérica, por vezes, não distinguindo corretamente dias uteis de não úteis, não sendo possível a individualização em cada caso concreto.
Ademais, é ônus da parte interessada velar pela correta contagem do prazo recursal, conforme orientação já definida pelo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. 1. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância. 2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1893586 DF 2020/0226689-8, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)” (grifei).
“[...] Orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. [...] (STJ - RE no AgInt no AREsp: 1946966 PB 2021/0248802-5, Monocrática, Rel. Min. JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 06/04/2022)” (grifei).
“In casu”, a interposição do recurso especial na data de 04/03/2022 se deu após o término do prazo legal, portanto, extemporânea.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, ante a sua manifesta intempestividade.
b) por corolário lógico, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça